Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do embargante para manter a sentença recorrida que reconheceu a nulidade do aval.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem sua integração ou eventual efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou detidamente o laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura do réu/embargado, afastando qualquer contradição ou omissão alegada pelo embargante.
5. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento apto à interposição de embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa ou contraditória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 1.022 e 464 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964408, 0711953-11.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, p. 17/02/2025.